Tribunal: STF
Processo: ARE 1572494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. ATRASO ENTREGA ESCRITURAS. ARTS. 11 E 12 DA LEI Nº 8.218/1991. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO CAUSALIDADE. APELO PARTICULAR IMPROVIDO. APELO FAZENDA NACIONAL PROVIDO.



    1. Recursos de Apelação interpostos por KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA e pela Fazenda Nacional em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral no sentido de manter as multas aplicadas, mas determinar que elas sejam recalculadas considerando a base de cálculo correta após as retificações da receita bruta promovidas na EFD-Contribuições das competências de maio e agosto de 2022. Por fim, determinou a condenação proporcional das partes em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), em face da sucumbência recíproca.



    2. Nos termos do art. 11 da Lei nº 8.218/91, as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.



    3. A Lei nº 8.218/91, em seu art. 12, III (na redação dada pela Lei nº 13.670/18), estabelece, para os que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos, a penalidade de multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta.



    4. A própria empresa apelante reconhece o atraso na entrega das escrituras.



    5. A partir da vigência da Lei nº 13.670/2018, a pessoa jurídica que apresentar escrituração fiscal digital das contribuições sobre receitas fora do prazo estabelecido sujeita-se à respectiva penalidade, independentemente do tempo de demora na entrega das escrituras.



    6. Impossibilidade aplicação do disposto no art. 57 da MP nº 2.158-35/2001. A legislação aplicada, in casu , foi a mais recente (Lei nº 13.670/2018), tendo em vista que o débito em discussão se refere a situação ocorrida em 2022.



    7. O ato administrativo que impõe a penalidade foi lavrado em observância às formalidades legais, com a identificação precisa da descrição do ilícito tributário praticado pelo contribuinte (na espécie, a apresentação de EFD-Contribuições em atraso ou com informações inexatas, incompletas ou omitidas) e o fundamento legal da penalidade (arts. 11 e 12, III, da Lei nº 8.218, de 1991).



    8. A empresa apelante defende que a sentença incorreu em omissão quanto à existência da Execução Fiscal nº 0808388-30.2023.4.05.8000, em trâmite perante o juízo da 5ª Vara Federal de Maceió, e o pedido de suspensão daqueles autos para que aguardem o trânsito em julgado da presente ação anulatória. Todavia, tal pedido não foi objeto da Ação Anulatória.



    9. O Juízo a quo , no entanto, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, indeferiu o pedido da suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a apresentação do seguro garantia, sob fundamento que o art. 151 do CTN, que prevê as causas de suspensão da exigibilidade, possui natureza taxativa (ID 4058000.13146284).



    10. Cabe ao Juízo da Execução avaliar a necessidade de suspensão da demanda fiscal até o julgamento final da anulatória e a suficiência e idoneidade do seguro garantia.



    11. A empresa apelante alega, ainda, que a sentença recorrida teria sido omissa quanto ao pleito de liberação do valor incontroverso dos créditos retidos de IPI nos processos nº 10410-900.604/2023-84 e nº 10410-900.603/2023-30, ante a fiança bancária.



    12. Não se vislumbra ilegalidade ou abusividade no ato da RFB que determinou a retenção do saldo dos créditos de IPI da empresa até que a suposta dívida seja liquidada, uma vez que apenas exerceu o seu poder geral de cautela.



    13. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor (AgInt no AREsp 932.499/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).



    14. A Primeira e a Segunda Turmas, a Primeira Seção do STJ entendeu que, admite-se, em caráter excepcional, a substituição de um (dinheiro) por outro (fiança bancária), mas somente quando estiver comprovada de forma irrefutável, perante a autoridade judicial, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), situação inexistente nos autos (EREsp 1077039/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, Julgamento: 09/02/2011).



    15. Aplicação por analogia do entendimento firmado pelo STJ ao presente caso. Inexiste comprovação de prejuízo à empresa apelante caso não haja a imediata liberação dos valores suscitados.



    16. A Fazenda Nacional, em sede de contestação, reconheceu a necessidade da parcial procedência do pedido autoral, no tocante a retificação da base de cálculo utilizada para aplicação da multa, tendo inclusive demonstrado o cumprimento da referida retificação dos débitos (ID's 4058000.13418754, 4058000.13418755 e 4058000.13418756).



    17. Segundo a informação fiscal apresentada pela Receita Federal sob ID 4058000.13418756, a necessidade do recálculo decorreu de erros cometidos pela própria empresa.



    18. Em razão do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, deve ser parcialmente reformada a sentença a fim de que seja afastada a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios.



    19. Apelação do particular improvida. Apelação da Fazenda Nacional provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fixar os honorários advocatícios com base nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC sob o valor da condenação. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, caput; 93, inciso IX; 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º, inciso IV, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente